Tribunal: TJMT
Processo: 0011916-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No. 0011916-49.2017.8.11.0003
ORIGEM: NUCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE
RECORRENTE: I. MENDES ROCHA & CIA LTDA - ME
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - DIREITO PENAL – ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, C.C ART. 3o, DA LEI 9.605/98 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicial aberto e 10 (dez) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente, com substituição da pena privativa por uma pena restritiva de direitos a ser especificada em sede de execução, pela prática do delito previsto no art. 46, parágrafo único, c.c. art. 3o da Lei 9.605/98.
2. A apelação requer a absolvição do réu ao argumento de ausência de dolo na conduta imputada.
3. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 171827210), bem como emitido parecer pelo Ministério Público que atua perante esta E. Turma Recursal, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 182048165).
4. Narra a denúncia que, no dia dos fatos – 10/12/2017, por volta das 15 horas, foi flagrada, na BR 364, km 211, comarca de Rondonópolis/MT, transportando madeira divergente do que haviam sido declaradas na NF 000.000.824 e Documento de Origem Florestal (DOF) n.o 18846000, portanto, sem a documentação/licença válida outorgada pela autoridade competente.
5. Havendo provas de que houve divergência entre a madeira transportada e aquela informada nos documentos, é de se manter a sentença combatida.
6. Quanto à tese de ausência de dolo na conduta, constato que não merece prosperar, visto que é inerente à atividade profissional do réu a conferência da carga a ser transportada, bem como a potencial consciência da ilicitude é decorrente da expertise adquirida com a atuação no ramo de transporte de madeiras.
7. “Assim, quando se propõe a explorar atividade comercial relacionada ao meio ambiente, o empreendimento deve empregar os meios necessários visando ao integral cumprimento da legislação ambiental, inclusive o adequado preenchimento dos documentos exigidos pelos órgãos competentes”. (TJ-MT - APR: 00022030720178110082, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/06/2023)
8. Nesse sentido:
“APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98 – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM GUIA FLORESTAL)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. – ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE – IMPROCEDÊNCIA – DESCONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRA - DEVER DO TRANSPORTADOR DA MADEIRA DE SE CERTIFICAR QUANTO À REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS – 2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DAS PENAS, DE MULTA E A DE PROIBIÇÃO, DESPROPORCIONALMENTE – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1. Se a apelante aceita contrato em que prevê sua obrigação de transporte de madeira, atividade que costumeiramente desempenha, não pode alegar o desconhecimento da necessidade de conferência da carga transportada com a guia florestal necessária, já, que é seu dever transportar madeira com sua documentação necessária e regular e ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se eximir de sua responsabilidade penal. 2.Impõe-se a redução da pena de multa, bem como, a da restritiva de direitos quando fixadas de maneira desproporcional com o que prevê o delito, além de estarem em desconformidade com o preceito secundário respectivo. (Ap 7392/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0011916-49.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MENDES ROCHA COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.198.084/0001-69 (APELANTE), DANILLO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 052.630.906-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), FRANCISCO ÉLCIO LIMA LUCENA (ASSISTENTE), FILOGENIO DA ROCHA NETO (ASSISTENTE), DINIZ PEREIRA DE S. JUNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023